Tribunal: TCU
Processo: 042.557/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada para apurar possível irregularidade em contrato firmado para a construção de unidades de produção de gasolina com baixo teor de enxofre (Carteira de Gasolina), que faziam parte de investimentos de Modernização e Adequação da Produção da Refinaria de Duque de Caxias/RJ. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 2446/2021-TCU-Plenário , que tratou do Relatório de Monitoramento decorrente do Acórdão 1849/2011-TCU-Plenário , referente ao Relatório de Levantamento de Auditoria realizada nas instalações da Refinaria Duque de Caxias - Reduc da Petrobras, no Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer as prescrições intercorrente e principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis arrolados nestes autos; e 9.3. arquivar o processo.